Tribunal: TJSP
Processo: 1010558-83.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença de omissão – Ocorrência – Ausência de apreciação da questão relativa à verba honorária – Minoração da verba honorária – Descabimento – Fixação de primeira instância realizada no patamar mínimo – Incidência do disposto no §2o, do art. 85, do CPC/1973.

Embargos acolhidos, sem alteração do resultado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010558-83.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JOSE
EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010558-83.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo 2/3
EMBARGANTE: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 137.245
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Presença de omissão
Ocorrência Ausência de apreciação da questão relativa à verba
honorária Minoração da verba honorária Descabimento
Fixação de primeira instância realizada no patamar mínimo
Incidência do disposto no §2o, do art. 85, do CPC/1973.
Embargos acolhidos, sem alteração do resultado, com
determinação.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 319/324, o qual deu parcial provimento ao recurso, entendendo ter havido omissão no
julgado.
É O RELATÓRIO.
Tem razão a embargante na medida em que no acórdão embargado não
foi apreciada a específica questão pertinente à verba honorária.
Feito este reconhecimento, fica suprida a omissão nos termos seguintes:
“Verificada a fixação da verba honorária constante da sentença atacada,
constata-se que aquela foi estabelecida no patamar mínimo previsto em lei, consoante o
§2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
A única hipótese de fixar-se honorários advocatícios em valor equitativo
exigiria o enquadramento da causa nos parâmetros que vinham delineados no parágrafo
quarto, do mesmo dispositivo legal acima indicado.
Todavia, na hipótese concreta, não se tem aqui demanda de pequeno
valor, de valor inestimável, e que pudesse então justificar o estabelecimento dos honorários
fora do padrão do §2o adrede referido.
Sendo assim, e não se podendo falar que a verba honorária restou fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010558-83.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo 3/3
em montante que se tenha por elevado ou abusivo, não há razão concreta e legalmente
prevista que pudesse levar ao decréscimo daquela que corretamente foi estipulada na
decisão recorrida.”
Nestes termos, ACOLHO os embargos, sem alteração do resultado.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator